Tribunal: TJDFT
Processo: 0701698-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE VERIFICADA. DESCONTOS INDEVIDOS. ATO ILÍCITO. DEVER DE RESSARCIMENTO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA E APELO DA AUTORA PROVIDO.

1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, o que não ocorreu neste caso.

2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.

3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) é cabível quando estiver configurada conduta contrária à boa-fé objetiva, como é o caso dos autos, em que a instituição financeira falhou na prestação do serviço bancário e não atuou para minimizar os prejuízos sofridos pela consumidora, mesmo após ter ciência de que o contrato impugnado era fraudulento.

4. Tomando por base os critérios da extensão do dano causado e da capacidade econômica das partes, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se necessário majorar o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

5. Recurso de apelação interposto pelo réu improvido e apelação cível manejada pela autora provida.